Tribunal: TCU
Processo: 027.230/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11233/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.230/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Azevedo Abrahim Vieira (XXX.330.767-XX); Denise Marie Delgado Bouts (XXX.311.377-XX); Joao Marcelo Amaral Reimao Monzani (XXX.017.768-XX); Jorge Alberto Borrego Morell (XXX.231.248-XX); Loide Leite Aragao Pinto (XXX.724.717-XX); Maiara Oliveira Salles (XXX.901.518-XX); Nazir Ahmed Can (XXX.518.809-XX); Pedro Moreno Pimentel Coelho (XXX.769.647-XX); Ronaldo Goncalves Martins Correa (XXX.401.727-XX); Thiago de Abreu Costa (XXX.350.587-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.